Tribunal: TJBA
Processo: 8000385-55.2016.8.05.0058
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000385-55.2016.8.05.0058

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DIELSON TARCISIO RIBEIRO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EMANUEL JOSE REIS DE ALMEIDA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRA DO AMPARO e outros

Advogado(s)
:
EMANUEL JOSE REIS DE ALMEIDA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
DA
NULIDADE DA SENTENÇ
A POR
DECISÃO
EXTRA
OU
ULTRA PETITA
.
VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO É PREJUDICIAL DO PEDIDO DE NOMEAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO CERTAME SEM CONTRADITÓRIO.
APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS GERA DIREITO SUBJETIVO.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DE AMBAS AS APELAÇÕES.

I. CASO EM EXAME

1. Foram interpostas apelações cíveis simultâneas pelo Município de Ribeira do Amparo e por Dielson Tarcísio Ribeiro Santos contra sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cipó/BA, nos autos das ações reunidas de Ação Civil Pública e Ação Popular.

2. A sentença rejeitou preliminares, julgou parcialmente prejudicado o pedido de anulação de processo seletivo simplificado, deferiu tutela de urgência e, no mérito, determinou de forma definitiva a nomeação, posse e exercício dos aprovados no Concurso Público de 2012 do Município de Ribeira do Amparo, dentro do número de vagas previstas.

3. Nas razões recursais, o Município e o recorrente particular alegam nulidade da sentença por decisão
extra
ou
ultra petita
, sustentando que o concurso fora anulado por ato administrativo válido em 2013 e que a sentença não poderia determinar a nomeação sem questionamento direto a tal ato.

4. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por conter decisão
extra
ou
ultra petita
, ao tratar de questão que extrapolaria os limites da causa de pedir da ação civil pública; (ii) saber se a anulação administrativa do concurso de 2013 obsta a determinação judicial de nomeação dos aprovados no certame de 2012.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 37, II, da Constituição Federal consagra o concurso público como regra para ingresso no serviço público, visando à moralidade, impessoalidade e eficiência.

7. A exceção prevista no inciso IX do mesmo artigo para contratações temporárias não se aplica a hipóteses de burla à exigência do concurso, como reiteradamente assentado pelo STF.

8. A sentença não extrapolou os limites do pedido da ação civil pública, pois a discussão sobre a validade do certame de 2012 é pressuposto lógico e necessário para a análise da obrigação de nomear os aprovados, conforme pleiteado pelo Ministério Público.

9. O concurso público de 2012 foi realizado, homologado e não há vício que justifique sua invalidação. A anulação administrativa promovida em 2013 não seguiu os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo, portanto, ineficaz para obstar os efeitos do certame, conforme a Súmula 473 do STF.

10. A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “É válida a sentença que determina a nomeação de candidatos aprovados em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, mesmo diante de anulação administrativa sem o devido processo legal, e não há nulidade por decisão
extra
ou
ultra petita
quando a validade do certame é pressuposto lógico do pedido de nomeação”.

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 37, incisos II e IX.

Jurisprudência relevante citada:

- STF, Tema 784 da Repercussão Geral.

- STF, Súmula 473.

- STF, RE 594.296, rel. Min. Dias Toffoli, Tema 138.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000385-55.2016.8.05.0058
, em que figuram como apelante
DIELSON TARCISIO RIBEIRO SANTOS e outros
e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO aos recursos
, nos termos do voto do relator.